Tribunal: TCU
Processo: 033.234/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8837/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.234/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Costa do Nascimento Salgado (XXX.404.082-XX); Jader Frederico Dias de Barros (XXX.576.612-XX); Jailson Oliveira Dantas Filho (XXX.464.924-XX); Karine Monteiro Simas da Rocha (XXX.337.387-XX); Luciano da Silva Guimaraes (XXX.919.617-XX); Neyla Henry Bastos Lima (XXX.388.603-XX); Romulo Wanderley de Lima Cabral (XXX.142.664-XX); Suzanne de Assuncao Bastos (XXX.038.127-XX); Thiago Lins da Costa Almeida (XXX.230.424-XX); Vanessa Silveira Gomes (XXX.566.134-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.